Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. CITAÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR – FGHAB. DESNECESSÁRIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICÁVEL.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a evolução da dívida nos termos da planilha apresentada sob ID 95734799; b) fixar como saldo devedor em 11/5/2020 a quantia de R$ 56.913,51; c) determinar que a instituição financeira refaça os cálculos do saldo devedor atual, considerando os valores pagos pelos autores no curso da presente demanda, mantendo-se os demais termos contratuais; d) determinar a desconstituição da consolidação da propriedade do imóvel, às expensas da instituição financeira.
2. É prescindível a ratificação do recurso interposto antes do julgamento dos aclaratórios quando não alterada a conclusão do juízo a quo.
3. A apelação cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados na sentença revela inobservância à dialeticidade recursal.
4. Evidente a pertinência subjetiva do recorrente (agente financeiro do negócio), se as pretensões concretamente deduzidas estão intrinsecamente relacionadas às obrigações da instituição financeira. 4.1. O cerne da controvérsia é a desconstituição da consolidação da propriedade do imóvel correspondente ao contrato em destaque e a discriminação da dívida alegada pelo banco, pleitos lastreados na falha do agente financeiro quanto ao dever de informação – circunstância que teria inviabilizado a purga da mora.
5. Não há razão para a inclusão do FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB) no polo passivo, se a parte autora não pretende acionar a cobertura securitária. 5.1. Deve ser observado, portanto, o enunciado n. 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A”.
6. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor somente não incide sobre os contratos de regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) celebrados antes da sua entrada em vigor, ou sobre os contratos de mútuo habitacional com vinculação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.